Tribunal: TJMT
Processo: 0001377-03.2007.8.11.0091
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001377-03.2007.8.11.0091
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Silvio Rodrigues dos Santos (RECORRENTE), SILVIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 020.204.511-07 (RECORRENTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), Mario Antunes (VÍTIMA), MARIO ANTUNES DA SILVA - CPF: 082.816.278-67 (VÍTIMA), ADONIAS BATISTA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA.
1.

TESES DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, DO CP E DA INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.
DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUÍZ SINGULAR. MATÉRIA AFETA AO JUIZ NATURAL.
2.

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. PROCEDÊNCIA. MULTIPLICIDADE DE GOLPES QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA O MEIO CRUEL. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CORROBOREM A TESE DO SOFRIMENTO INTENSO DA VÍTIMA.

CRUELDADE AFASTADA. QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Não demonstrada, de forma inequívoca a verossimilhança da Legítima Defesa, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo Tribunal do Júri, especialmente, se ambas as teses, defensiva e acusatória, encontram respaldo em elementos de prova colhidos nos autos.

1.2

A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da ausência de
animus necandi
, caso contrário, a questão deve ser submetida ao crivo do juízo natural, que é o Tribunal do Júri.

2.

Se ausente qualquer meio de prova que demonstre que o agente impingiu à vítima sofrimento maior e desnecessário à execução do delito, impõe-se o decote da qualificadora do meio cruel.
In casu
, a quantidade de golpes, não restou demonstrada nos autos, o médico legista afirmou que as lesões localizadas no corpo da vítima não aparentavam ter sido provocadas de maneira cruel, e a possível testemunha que sanaria eventual dúvida não foi ouvida no decorrer da instrução processual, revelando-se, portanto, que a qualificadora é manifestamente improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Sílvio Rodrigues dos Santos
, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT,
que o
pronunciou
pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado
pelo motivo fútil, previsto no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal. (Id. 173346572).

A defesa requer, em síntese: a) a
absolvição sumária
do acusado, por legítima defesa; b) a
desclassificação
do crime de homicídio doloso para lesão corporal com resultado morte; c) a
exclusão da qualificadora
do meio cruel. (Id. 173346574)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 173346582)

Na sequência, em sede de Juízo de Retratação, o
decisum
foi
mantido
por seus próprios fundamentos. (Id. 173346583)

A ilustrada
d. PGJ,
em parecer opina pelo
provimento parcial
do recurso,
cujo sumário segue em transcrição
(Id. 176345650):

“Sumário:
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado pelo meio cruel (Art. 121, §2º, III, do CP) – Irresignação defensiva. 1
. Pretendida absolvição sumária
- Excludente de ilicitude – Legitima defesa – Impossibilidade – As provas não demonstram, de maneira categórica, que houve legítima defesa – Testemunhas que não visualizaram a consumação delitiva – Inversão do ônus da prova, por se tratar de matéria exclusivamente defensiva – Não havendo certeza, a causa excludente de ilicitude deve ser remetida à apreciação do Conselho de Sentença –
2. Pleito de desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte –
Ausência de “animus necandi” - Sem razão – Tese defensiva que não encontra respaldo nos autos – Nem mesmo o acusado sustentou que possuía apenas a intenção de lesionar a vítima - Golpe efetuado pelo réu que foi capaz de causar a morte – Tese excludente de dolo que não restou comprovada de maneira manifesta, devendo, portanto, ser levada à apreciação do e. Conselho de Sentença –
3. Busca a exclusão da qualificadora atinente ao meio cruel –
Viabilidade - Ausência de prova judicial que ampare a qualificadora – Testemunhas policiais que não presenciaram o crime e que não se lembram detalhes das informações recebidas, sendo impossível concluir que tenha ocorrido de maneira cruel – Inteligência do art. 155, do CPP –
Pelo provimento parcial do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que o recorrente, juntamente com o adolescente
Adonias Batista Filho,
mataram a vítima
Mario Antunes da Silva.

Após regular trâmite, ele foi pronunciado como incurso no artigo na pena do artigo 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento o E. Tribunal do Júri.

I)

Neste grau de jurisdição, almejou sua absolvição, ao argumento de que agiu em estado de legítima defesa, porque a vítima o ameaçou de morte e iniciou agressões, assim, ele agiu para repelir injusta e iminente agressão da vítima.

Pois bem,
malgrado as alegações do recorrente, ao menos nesta fase, nenhuma prova inequívoca das alegações de legítima defesa fora colacionada ao feito.

Nesse sentido, o adolescente infrator
Adonias Batista Filho
, relatou em sede extrajudicial, relatou que o recorrente, na madrugada dos fatos, disse a ele que tinha uma “treta” para resolver com uma pessoa, de modo que pegou sua motocicleta e foi até o ginásio. Assim, o declarante foi atrás do recorrente, que estava com 2 pedaços de madeira, sendo que o recorrente o ordenou para que batesse na pessoa. Declarou que bateu uma vez nessa pessoa e o acertou na cabeça, e o recorrente também atingiu mais uma vez na cabeça, além de ter efetuado mais 3 “pauladas”.

A testemunha
Moacir Pereira de Oliveira,
policial militar que atendeu a ocorrência dos fatos, em sede policial, relatou que segunda a informação repassada pelo 190, os increpados estavam em um bar tomando em uma pracinha e então a vítima saiu e eles seguiram a vítima até o ginásio de esporte. Relatou que tanto o menor infrator e o recorrente confessaram o crime.

Em juízo, ele
ratificou
os depoimentos prestados em delegacia.

A testemunha
Hélio Rodrigues da Silva
, policial militar que também atendeu a ocorrência, relatou que o recorrente confessou o crime, todavia que a motivação seria porque a vítima tinha dinheiro no bolso.

Não há testemunhas oculares e o próprio recorrente admitiu que desferiu um golpe na cabeça da vítima fazendo-a cair ao chão e os demais golpes, desferiu enquanto ela estava caída. Ou seja, pode ser que o primeiro golpe teria sido o suficiente para repelir eventual injusta agressão, mas ao que indica, recorrente atingiu a vítima com múltiplos golpes na cabeça.

Assim a defesa sustenta que, ao ser atacado pela vítima, o recorrente viu-se sem opção a não ser golpeá-la com o pedaço de madeira, contudo, malgrado as alegações do recorrente, ao menos nesta fase, nenhuma prova inequívoca das alegações de legítima defesa fora colacionada ao feito.

Assim, pode-se afirmar que existe dúvida quanto ao uso moderado dos meios utilizados pelo recorrente para repelir a alegada injusta agressão.

Portanto, não vejo como acolher o pleito defensivo para reconhecimento da legítima defesa, tendo em vista que, em se tratando de procedimento a ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, tal competência, só pode ser afastada dos juízes naturais quando manifesta a motivação apta para tanto.

Aliás, para a procedência desse pedido defensivo, seria necessária prova robusta, extreme de dúvidas, acerca de circunstâncias externas que envolveram o delito, capazes de impedir a livre determinação de vontade da agente, diante do instinto de conservação ou de pressões psíquicas que afetam a capacidade de agir conforme o direito, o que não se verifica no caso em tela.

Até mesmo porque, há duas versões sustentadas nos autos e ambas possuem algum amparo probatório, razão pela qual, ao menos neste Juízo de admissibilidade da acusação, entendo haver dúvida quanto à incidência da almejada excludente de ilicitude (art. 25 do CP), o que impede a despronúncia do réu.

A propósito, traz-se à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...). Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de
ânimus necandi
, quanto ao disparo de arma de fogo contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação”. (N.U 1017142-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

De qualquer forma, à míngua de prova inequívoca acerca da legítima defesa, a indigitada tese deve ser levada a conhecimento e julgamento pelo Tribunal do Júri.

Igualmente,
a despeito de o recorrente afirmar que não agiu imbuído de dolo de matar, tal situação fática não foi comprovada indene de dúvidas na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira trazida pela sua defesa, dando conta de que ele não tinha intenção de matar a vítima e de que a lesão corporal foi mero resultado de um entrevero entre ele e a vítima; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos da vítima, sustentando que o recorrente visava ceifar sua vida.

Nesse contexto, apesar de o recorrente negar a sua intenção homicida,
não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos ele agiu sem animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o tipo de lesão corporal.

A propósito, vejamos como esta Corte decidiu em caso semelhante:

“ (...). Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na fase do
judicium accusationis
, só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ocorreu
in casu
. (...) (N.U 1003790-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019) ”.

Há muito a Corte Cidadã entende que: “
Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão-somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual
” (REsp 1.245.836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, 27.2.2013).

Portanto, uma vez presentes, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, que nem de longe representa uma condenação em si, mas mero juízo de admissibilidade da acusação proposta,
não
há como se acolher o pleito recursal.

Em relação ao meio cruel, essa qualificadora fora inserida na denúncia e mantida, na pronúncia, em razão dos increpados terem
desferido “várias pauladas
” na cabeça da vítima, sendo que a vítima teria rogado aos agressores que parassem de agredi-la.

Tais alegações foram inseridas na denúncia, porque o próprio recorrente, afirmou na fase
extrajudicial
que “
deu duas pauladas, tendo acertado na cabeça do mesmo, porém essa pessoa não falou nada, pois a vítima gemia de dor, e essa não falou mais nada, tendo em seguida ADONIAS efetuado mais 3 pauladas”. (Id. 173346571)

O adolescente na fase
extrajudicial
, relatou que a vítima “
ficava em pé, dizia para, para, para com isso; Que então entrou SILVIO com outro pedaço de pé de caibro e dera uma paulada atingindo na altura da cabeça do mesmo, que nesse momento viera a cair, e essa pessoa não fala mais nada, tendo em seguida SILVIO efetuado mais 3 pauladas” (ID. 173346571-Pg.29)

O auto de Exame necroscópico apenas consignou que “
agente de contundente pergurante, cortocunndente, ordem mecânica, cortante, perfurocontate.
(Id. 173346571-Pg.58)

Pois bem.

In casu
, coaduno com entendimento da d. procuradoria que o meio cruel deva ser afastado, seja porque não há comprovação de que a vítima suplicou por sua vida, seja porque não restou comprovado a quantidade de golpes efetuado pelo recorrente, e mesmo se assim fosse, a mera reiteração de golpes, analisada de forma isolada, seria considerada improcedente. (TJMT,
RSE nº 18405/2015
)

Ademais, além do Laudo Pericial ser inconclusivo com as quantidades de golpes desferidos contra a vítima, ele não especificou qualquer situação que se revele de que o crime foi praticado de forma cruenta. Aliás, o próprio médico legista que examinou o cadáver da vítima (
Dr. Sergue David Lechinewski)
, afirmou em juízo que não se recordava de ter visto crueldade no modo execução da vida da vítima.

Senão vejamos trechos se suas declarações prestadas em juízo:

“Na cidade de Nova Bandeirantes a polícia levava o corpo da vítima até o Hospital para ser confirmado o óbito pelo médico. No caso constatei o óbito por traumatismo múltiplo do occipital, que deve ter gerado morte instantânea e fraturas múltiplas. Quando o senhor fala várias fraturas significa que houve várias pauladas, é isso? Não, pode até ter havido várias pauladas, mas basta um golpe bem dado. Com um golpe se produz várias fraturas, como se fosse um pote de porcelana. Não foram constatadas outras lesões, só essa na cabeça. O senhor verificou se houve requinte de crueldade na avaliação que o senhor fez? Não, não me recordo, acho que foi um golpe premeditado e direto, algo assim.” (mídia digital)

Neste viés, apesar das investigas do recorrente utilizando pedaços de madeira, não ficou demonstrado a quantidade de golpes, nem qual a forma cruenta utilizada
durante a execução dos atos atentatórios
contra a vida da vítima, aliás, ao que vejo a única testemunha que poderia sanar tal dúvida (
Adonias Batista Filho
) não foi localizada, e sequer ouvida durante a instrução processual, de modo que, tem-se por manifestamente improcedente a mencionada qualificadora, impondo-se, portanto, o seu decote.

Deste e. TJMT, destaco:

“A mera reiteração de golpes, por si só, não autoriza o reconhecimento da qualificadora do meio cruel, devendo ficar demonstrado que o agente quis impingir um sofrimento desnecessário à vítima.” (TJMT, AP N.U 1008993-71.2019.8.11.0000). (...). (N.U 1001005-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020)

“(...) ‘
O meio cruel, previsto no art. 121, § 2º, III, do CP, é aquele em que o agente,
ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima
. Vale dizer,
quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade
,
objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário
. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel. (...) ( REsp 743.110/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 27/03/2006, p. 322) ” (TJMT, RSE 20601/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018).

Com essas considerações, em
parcial consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou provimento parcial
ao
recurso
para afastar a qualificadora do meio cruel (art.
121
,
§ 2º
,
III
,
CP
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023